Tribunal: STF
Processo: ARE 1488151
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAP. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem:



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – AUXÍLIO EMERGENCIAL – ASSISTÊNCIA AOS MORADORES DE BRUMADINHO-MG – TERMO DE AJUSTAMENTO PRELIMINAR (TAP) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CARACTERIZADO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE – AUXÍLIO EMERGENCIAL DEVIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 23, e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos “para corrigir o erro material constante do acórdão e decotar a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios” (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Alega que, “com a seriedade que o caso demanda, e desde o início, não vem poupando esforços para prestar toda a assistência necessária à população atingida pelo rompimento da Barragem I da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG” (fl. 8, e-doc. 27).



    Narra que, “dentre as medidas adotadas objetivando o auxílio da população atingida está o compromisso firmado nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Estado de Minas Gerais, processo n° 5010709-36.2019.8.13.0024, por meio do qual a VALE S.A., comprometeu-se em antecipar o início das indenizações mediante o pagamento de valor correspondente a 01 (um) salário mínimo mensal, conforme critérios pré-estabelecidos, e por prazo determinado, conforme previsto no Termo de Ajustamento Preliminar (TAP), medida esta adotada na tentativa de minimizar os percalços vividos pela população atingida” (fl. 8, e-doc. 27).



    Afirma que, “no dia 28/10/2021, ante o pagamento da 2ª parcela do depósito do acordo entre a Vale e as Instituições de Justiça, foi implementado o Programa de Transferência de Renda, em substituição ao pagamento emergencial já extinto pelo acordo judicial para reparação integral relativa ao rompimento das barragens B-I, B-IV E B-IVA/ Córrego do Feijão (AJRI), homologado pelo D. Juízo da 2ª Vara de Feitos da Fazenda Pública Estadual de Belo Horizonte, operando os efeitos da coisa julgada” (fl. 8, e-doc. 27).



    Sustenta que “o acordo homologado, devidamente revestido pelo manto da coisa julgada, determinou a extinção do Termo de Acordo Preliminar para Pagamento Emergencial e da respectiva renovação” (fl. 9, e-doc. 27).



    Pede o provimento “do presente recurso para que seja reformado o acórdão recorrido, e que seja decretada a extinção do processo, sem resolução de mérito, em face da coisa julgada.”(fl. 17, e-doc 27)



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido com o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28).



    No agravo, a agravante afirma que “[se] trata de matéria exclusivamente de direito, que independe dos elementos de prova colacionados aos autos” (fl. 17, e-doc. 30).



    Pede “seja conhecido o presente Agravo para, de plano, seja admitido a tramitação do Recurso Extraordinário” (fl. 17, e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    5. A Turma recursal de origem assentou:



    “Extrai-se que a recorrente aponta a perda de objeto da lide em razão do encerramento do pagamento emergencial firmado no TAP, pleiteando a extinção do feito devido ao teor dos autos da Ação Civil Pública nº 5010709-36.2019.8.13.0024.Todavia, entendo que não lhe assiste razão. Nesse sentido, a extinção das prestações do auxílio emergencial firmado no Termo de Acordo Preliminar (TAP) meramente incorre no encerramento dos pagamentos, remanescendo a obrigação em relação às parcelas retroativas em pauta. Ademais, se a sentença recorrida vier a ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, não há necessidade de elaboração de um conteúdo decisório novo, servindo de acórdão a súmula do julgamento. Em face do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida pelos próprios fundamentos, ressaltando que bem analisada a situação fática e aplicado o direito correspondente” (fls. 3-4, e-doc. 23 - grifos nossos).



    Tem-se na sentença de primeiro grau, mantida pela Turma recursal:



    “No caso em análise, as ações individuais são desdobramentos do Acordo realizado em Ação Civil Pública, portanto, cabe analisar o que restou pactuado na audiência dos autos nº 5010709-36.2019.8.13.0024, da referida ação ajuizada na 6ª Vara da Fazenda Pública em Belo Horizonte. Da ata da audiência em que foi firmado o acordo em questão, quanto ao pagamento emergencial aos atingidos, consta que: (...). Extrai-se do presente feito que a parte autora colacionou aos autos documentos que comprovam sua residência no município de Brumadinho/MG, em data anterior ao ocorrido (IDS 105974538, 105974542), quais sejam: conta de energia elétrica, conta de luz, e acordo extrajudicial realizado anteriormente com a requerida. Destarte, verifica-se que a autora logrou êxito em provar o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do CPC, trazendo aos autos elementos que sejam capazes de sustentar e dar verossimilhança às suas alegações. Dito isso, considerando-se que para se beneficiar dos termos do TAP entabulado, deve o atingido submeter-se integralmente às regras estabelecidas na composição realizada, entendo que o pedido inicial merece prosperar, já que a parte autora comprovou a residência em Brumadinho com documentos taxativamente elencados no termo de acordo firmado no bojo da ação civil pública nº 5010709-36.2019.8.13.0024, sendo possível, portanto, a extensão dos efeitos do acordo à requerente no que tange ao pagamento da indenização emergencial pretendida. Logo, o pedido da parte autora quanto à condenação da parte requerida ao pagamento do emergencial será procedente” (fl. 2, e-doc. 21).



    Cuida o processo de caso gravíssimo, relacionado a caso que tem como objeto a aferição de danos e consequências pessoais e ambientais de enorme vulto e repercussão na vida presente dos atingidos direta e indiretamente e de gerações futuras, pelo gravame ambiental causado, tendo sido examinado e decidido, na ação civil pública, as situações específicas e tratadas em acordo extrajudicial e na forma do cenário fático comprovado nos autos.



    O exame do pleito recursal imporia, à evidência, reexame da matéria fático-probatória, da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e das cláusulas de acordo extrajudicial. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas n.s 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Prequestionamento. Ausência. Princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta ao princípio da legalidade, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. Súmula nº 636 desta Corte. 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 653.183-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.9.2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Homologação de acordo extrajudicial. Exclusão de honorários advocatícios de patrono que não participou da avença. 3. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.475.314-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.4.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ANULAÇÃO. COISA JULGADA. CONTROVÉSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 990.731-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.12.2016).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOTEAMENTO. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. TRANSAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DÉBITOS PENDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E REVISÃO DE CLÁUSULAS DE ACORDO JUDICIAL. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não ocorre descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório o decisum. 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 3. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.396.345-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 12.4.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora